Tribunal: TJSP
Processo: 2004097-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a alteração do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que determinou a alteração do valor da causa. Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art. 1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não demonstrada. Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2004097-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO BOSSA NOVA, são agravados KIRRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO
LTDA. e TECNISA S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 2/8
Agravo de
Instrumento n°: 2004097-14.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Condominio Bossa Nova
Agravado(s):
Tecnisa S.A. e outros
Comarca:
São Paulo 2a Vara Cível
1a Instância:
1106574-60.2019.8.26.0100
Juiz(a):
Tom Alexandre Brandão
Voto no
24.652
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de indenização.
Decisão que determinou a alteração do valor da causa.
Inconformismo. Descabimento. Decisão não prevista no art.
1.015, do Código de Processo Civil. Taxatividade mitigada do
rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, reconhecida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso
especial repetitivo (Tema 988). Excepcionalidade não
demonstrada.
Inexistência
de
urgência
decorrente
da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
567 dos autos de origem que, em ação de indenização, determinou a
alteração do valor da causa.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/14.
Recurso processado sem a liminar (fls. 627).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, enumerou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 3/8
as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
A questão relativa à natureza jurídica do rol do artigo
1.015, do Código de Processo Civil, isto é, se o rol que prevê as hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento é taxativo ou não, foi objeto de
julgamento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recurso especial repetitivo (Tema 988).
Firmou-se a seguinte tese: “o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.”.
Em que pese o posicionamento contrário desta Relatoria
a respeito do tema, o entendimento a respeito da taxatividade mitigada do
rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi sedimentado em sede de
recurso especial repetitivo, de observância obrigatória aos tribunais, nos
termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, a admissão do agravo de instrumento
interposto contra decisão não prevista nos incisos do artigo 1.015, do Código
de Processo Civil, é excepcional e está condicionada à presença do requisito
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
No caso, o agravante insurge-se contra decisão que
determinou a alteração do valor da causa.
Este tipo de decisão interlocutória não está sujeita a
impugnação por meio de agravo de instrumento. Além de não estar prevista
no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a questão do valor
atribuído à causa não se reveste de urgência que justifique o seu reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 4/8
imediato por meio do recurso de agravo de instrumento.
Esta questão já foi analisada pelo C. Superior Tribunal
de Justiça em um dos recursos representativos de controvérsia que
embasaram a edição da tese firmada no Tema 988. Confira-se:
Recurso
especial
no
1.696.396-MT

RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA
DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO
IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do
presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua
interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de
admitir a interposição de agravo de instrumento contra
decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo
legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção
feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar
apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 5/8
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira
da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em
desconformidade com as normas fundamentais do processo
civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da
lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente
taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de
que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria
interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente
ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma
interpretação em sintonia com as normas fundamentais do
processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em
que não será possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a
essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5-
A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada
pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol
do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 6/8
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco
de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial
repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso
eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo
Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de
que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação do presente
acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular
prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão
recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que
justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (Corte Especial, Rel.
Min. NANCY ANDRIGH, j. 05/12/2018).
Portanto, não se trata de circunstância excepcional que
justifique a admissão do presente agravo de instrumento.
Importante ressaltar que a inadmissibilidade do agravo
não acarretará a preclusão da questão, pois será possível impugnar a decisão
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme
dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.
É o que destaca Leonardo Greco: “A segunda e mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 7/8
importante inovação é a de que o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra
qualquer decisão interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à
enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram subtraídas
inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória, que se submeterão à regra
do §1o do art. 1.009, podendo ser reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou
pelo tribunal de segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a
sentença final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste
recurso” (Instituições de Processo Civil: recursos e processos da competência
originária dos tribunais, vol. III, 1a ed., 2015, p. 149).
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção
Neves: “As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso
de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida
ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser
impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. (Novo Código de Processo Civil - Lei
13.105/2015, 2a ed., 2015, p. 579).
Nesse tópico, da recorribilidade diferida, destaco o
entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça:
Agravo de Instrumento no 2113415-68.2016.8.26.0000
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Juntada de
croqui e memorial descritivo. Insurgência. Não cabimento.
Ausência de previsão da hipótese no art. 1.015 do novo CPC.
Rol taxativo. Recorribilidade diferida. Questões resolvidas
na fase de conhecimento não integrantes do rol
taxativo não são cobertas pela preclusão e podem ser
suscitadas nas razões ou contrarrazões de eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2004097-14.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24.652 8/8
apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (rel. Neves
Amorim, j. 28/6/2016).
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator